Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720314-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MARLEIDE GONCALVES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA MARLEIDE GONÇALVES SOARES em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decorrente da não transferência da impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento adequado de suas condições de saúde. Custas recolhidas (ID 59282206/59282515). Verifica-se que, por meio da decisão de ID 59278976, proferida no Plantão Judicial, o pedido liminar foi deferido, determinando-se a intimação da autoridade coatora para, no prazo de 24 horas, “adotar as providências necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo prescrito no relatório médico constante dos autos, seja em unidade hospitalar da rede pública ou em hospital da rede privada às expensas do Distrito Federal.” Certificado no ID 59282685 a expedição de intimação à Central de Regulação de Leitos de UTI, tendo a diligência sido cumprida às 2:01 do dia 19/05/2024 (ID 59334611). Em petição ID 59364925, a impetrante informa o descumprimento da medida liminar deferida; junta relatório médico de 20/05/2024 às 21:39 (ID 59364927), que ressalta: “NECESSITA TRATAMENTO EM LEITO DE UTI COM MONITORIZAGAO HEMODINAMICA. PACIENTE COM ALTO RISCO DE OBITO NA UNIDADE”; requer seja determinado o imediato cumprimento da liminar, bem como seja aplicada a multa de descumprimento fixada e outras medidas coercitivas necessária e a intimação do Distrito Federal para informar as medidas adotadas. DECIDO. A medida liminar restou deferida em sede de plantão judicial, com a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Ante o noticiado descumprimento da liminar, com o não fornecimento tratamento intensivo prescrito para a impetrante, não resta outra alternativa senão a imposição das medidas coercitivas estabelecidas. Assim, determino a intimação da autoridade coatora para que, no prazo de 6 (seis) horas, providencie a imediata internação da impetrante em UTI, conforme relatório médico, em unidade hospitalar pública ou particular às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária, que majoro nesta oportunidade para R$10.000,00 (dez mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado. Por fim, prossiga-se com a intimação da autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal, inclusive quanto as medidas tomadas para efetivação da medida liminar. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora